Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-61.2016.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000512-61.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL FERREIRA MARTINS - CPF: 034.323.711-36 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), LEOLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 635.636.651-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE MENORES. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. INDEFERIDO O PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL EM RELAÇÃO À APELANTE. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, visando à desclassificação das condutas para o art. 28 da mesma lei, readequação das penas-bases, afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, abrandamento do regime inicial e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para desclassificar as condutas para a do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) verificar se restou configurado o crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa dos motivos, consequências do crime e natureza da droga; (iv) apurar se é cabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; (v) estabelecer se é possível abrandar os regimes prisionais e substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal colhida sob contraditório, corroborada por elementos inquisitivos, demonstra a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

4.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo, inexistente no caso, impondo a absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5.

A valoração negativa dos vetoriais motivos e consequências do crime e natureza da droga não se sustenta, pois os dois primeiros se basearam em fundamentos genéricos e inerentes ao tráfico de drogas, sem elemento concreto de maior reprovabilidade, e o último, embora a cocaína seja de maior potencialidade nociva à saúde, não se justifica diante da quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos (0,030g de maconha e 0,035g de cocaína), que não revela gravidade além da normal à espécie, impondo-se o afastamento das majorações.

6.

Restou comprovado o envolvimento ativo de menor de idade na prática delituosa, legitimando a manutenção da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

7.

O regime prisional inicial fixa-se à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, considerando o art. 42 da Lei nº 11.343/06: a reincidência autoriza o regime fechado quando a pena supera 4 anos (mantém-se o fechado para o reincidente), ao passo que, para o condenado primário com pena entre 4 e 8 anos e sem vetoriais negativos remanescentes, impõe-se o regime semiaberto.

8.

As penas definitivas superam quatro anos de reclusão e, no caso de um dos réus, há reincidência, inviabilizando a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável quando a prova colhida demonstra a destinação mercantil da droga. 2. A ausência de prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo impõe a absolvição pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06. 3. Circunstâncias inerentes ao tipo penal e ínfima quantidade de droga apreendida não justificam majoração da pena-base. 4. Configurado o envolvimento ativo de menor de idade no tráfico, mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 5. A pena fixada entre 4 e 8 anos deve ser cumprida em regime inicial semiaberto quando o réu é primário e não remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis, enquanto a reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena se enquadre no mesmo intervalo. 6. A pena superior a quatro anos e a reincidência inviabilizam a substituição por restritivas de direitos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I e II, 59, 69; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33,
caput
, 35,
caput
, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.11.2018, DJe 14.11.2018; STJ, HC 870937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, REsp 1135435/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2015, DJe 02.02.2016; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 05, 07, 08, 15, 39 e 60.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ISMAEL FERREIRA MARTINS

LEOLENE PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n. 0000512-61.2016.8.11.0059, que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06
, às respectivas penas de
17 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.800 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e de
14 anos e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.600 dias-multa
, no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 286409354
, os apelantes almejam a
desclassificação
das condutas para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
,
alegando que não foi suficientemente comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, ao que agregam os pleitos subsidiários de
readequação das penas-bases
, sob o viés da desproporcionalidade;
exclusão da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que não houve o envolvimento de menores nas práticas delitivas; o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena;
e a
substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Nas contrarrazões constantes no ID
286409360
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID
289039375, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, exclusivamente para fins de readequação das penas basilares impostas, afastando-se a negativação do vetor judicial das
circunstâncias
dos crimes, em razão de a fundamentação utilizada no édito condenatório para depreciá-las ser inerente aos tipos penais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Verte dos autos que os apelantes
ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
foram condenados na instância primitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com o envolvimento de menores de idade, pois, no dia 21/01/2016, por volta das 12h00, na rua Guarantã, bairro Babinski, n.º 108, na cidade de Confresa/MT, tinham em depósito 2 porções de drogas, sendo uma de maconha, pesando 0,030g, e outra de crack/cocaína, com peso total de 0,035g, as quais se destinavam à venda, sendo o comércio malsão desenvolvido juntamente com menores de idade, filhas da sentenciada. Além disso, em dia e horário não especificados, associaram-se com o fim de praticar a mercancia espúria de drogas.

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06:

Consoante relatado, os apelantes almejam que os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pelos quais restaram condenados em primeiro grau, sejam desclassificados para o de posse ou porte de entorpecentes para consumo pessoal,
previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Entretanto,
sem razão!

É de conhecimento que
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu,
a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 286408986 – pág. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 286408986 – págs. 3/05), pelo termo de exibição e apreensão (ID 286408986 – pág. 7), pelos autos de constatação preliminar e pelo laudo pericial definitivo (ID 286408986 – págs. 32/36 e 40/43), que atestaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
e
MACONHA
nas substâncias apreendidas, bem como pelas provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, o conjunto probatório dos autos é robusto e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelos condenados.

A apelante
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, admitiu ter sido encontrada droga em sua bolsa, mas alegou que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. Negou, de forma veemente, a prática de comércio de entorpecentes, refutando, de modo particular, a acusação de que sua filha menor de idade se dedicasse à venda de substâncias proscritas.

Relatou que, no dia dos fatos, seu filho Adail encontrava-se em sua residência apenas para realizar uma refeição, não sendo morador do local. Assumiu que tanto ela quanto seu companheiro
Ismael
eram usuários — ela de cocaína e ele de maconha —, esclarecendo, porém, que, depois dessa ocorrência, ambos abandonaram o vício e estão frequentando cultos religiosos. Afirmou não possuir antecedentes criminais e disse desconhecer qualquer condenação anterior atribuída a seu convivente.

Asseverou que jamais fez uso de drogas na presença das filhas, as quais nunca mantiveram contato com tais substâncias e ignoravam o envolvimento da genitora com narcóticos. Rejeitou as declarações de
Christian
- no sentido de que teria ido visitar a residência da sentenciada na companhia de Adail e recebido droga da irmã dele, menor de idade, identificada como Daniele -, aduzindo que tal sujeito teria sido coagido por policiais a imputar falsamente conduta criminosa à filha da interrogada.

Explicou que os entorpecentes apreendidos eram adquiridos em pequenas porções, geralmente para consumo conjunto com
Ismael
, sendo guardados por ela a fim de evitar compras reiteradas. Acrescentou que quando utilizava cocaína, o fazia no banheiro, preferencialmente em momentos em que suas filhas estavam sob os cuidados da babá, e que a maconha encontrada pelos agentes estatais se destinava exclusivamente ao uso de seu convivente.

Aduziu não ter presenciado a chegada dos policiais nem a apreensão das drogas, pois, no momento, encontrava-se em seu trabalho, retornando apenas posteriormente. Informou que fazia uso de substâncias proscritas havia aproximadamente três anos, trabalhava no mesmo estabelecimento há cerca de cinco anos e que nunca havia sido detida.

Negou que sua residência servisse como ponto de tráfico, declarando, ainda, não ter conhecimento de qualquer envolvimento de familiares em pichações no muro da delegacia. Sobre este último fato, afirmou que, no dia em que sua filha foi acusada de tal conduta, a menor sequer saiu de casa, em razão de forte chuva.

Semelhantemente, o apelante
ISMAEL FERREIRA MARTINS
, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou as imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, sustentando que as substâncias apreendidas se destinavam unicamente ao consumo próprio e ao de
Leolene
.

Relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência, usufruindo de período de férias, quando
Adail
, filho de sua companheira, chegou acompanhado de Christian, que não residia no local. Pouco tempo depois, policiais compareceram ao endereço e, mediante autorização, realizaram busca no interior do imóvel. Na ocasião,
Leolene
retornou do trabalho e, em sua bolsa, foi encontrada uma porção de cocaína. Posteriormente, os agentes estatais localizaram, no interior do guarda-roupa e dentro de uma camisa de sua propriedade, uma porção de maconha, a qual o interrogado afirmou pertencer-lhe e destinar-se exclusivamente ao seu uso.

Declarou já ter sido preso na cidade de Goiânia, por suspeita de tráfico de drogas, mas informou que, segundo relatos de familiares, o respectivo processo fora arquivado, negando, portanto, a existência de condenação. Reconheceu ter sido usuário assíduo de cocaína e de maconha, esclarecendo, contudo, que jamais comercializou entorpecentes. Acrescentou que não fazia uso na presença de sua enteada, negando qualquer participação desta em atividades ilícitas.

Afirmou que
Christian
lhe confidenciara ter sido coagido por policiais a declarar falsamente que adquirira drogas da menor, mencionando, inclusive, ter sofrido ameaças e agressões na delegacia. Atribuiu tal acusação à intenção do delegado de incriminá-lo por suposta pichação no muro de sua residência, fato que negou categoricamente.

Esclareceu que a quantidade de maconha apreendida seria suficiente para consumo em um período de dez a quinze dias, ao passo que a cocaína poderia ser utilizada integralmente em um único final de semana, reafirmando não se dedicar à venda de drogas. Explicou que a desordem observada nas gavetas, conforme apontado por policiais, decorria do fato de sua companheira sair cedo para o trabalho.

Informou laborar há vários anos em frigorífico, percebendo remuneração mensal entre R$ 1.300,00 e R$ 1.400,00. Acrescentou que o numerário apreendido possuía origem lícita, proveniente de seu salário, de empréstimo e de valores que seu irmão lhe havia confiado para depósito. Negou que crianças tivessem acesso às substâncias proscritas e declarou que, desde os acontecimentos, abandonou o uso de drogas, passou a frequentar a igreja e procura manter-se afastado de quaisquer problemas.

A testemunha
Rita de Cássia de Jesus Viana
, ouvida em juízo, nada acrescentou acerca dos fatos, sendo meramente abonatória. Declarou conhecer
Ismael Ferreira Martins
e sua família desde a infância, afirmando que sempre o considerou pessoa laboriosa e que jamais teve conhecimento de seu envolvimento com atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Relatou ter ciência de que ele exercia atividade profissional em frigorífico e que, embora soubesse de seu uso pretérito de entorpecentes, não possuía informações que indicassem a prática de comercialização de tais substâncias. Acrescentou desconhecer a existência de qualquer condenação anterior atribuída a
Ismael
, inclusive em relação a supostos fatos ocorridos no Estado de Goiás.

Reiterou que nunca presenciou ou tomou conhecimento de condutas ilícitas praticadas pelo sentenciado, descrevendo-o como indivíduo de boa conduta e comportamento respeitável no convívio social.

A seu turno, a investigadora
Karla Gregório dos Santos
relatou, em audiência, que, na data dos fatos, participava de diligências com a equipe policial em razão de denúncias indicando que a residência de
Leolene Pereira da Silva
, onde também residia
Ismael Ferreira Martins
, funcionava como ponto de tráfico de drogas.

Informou que, ao passarem pelo local, observaram a entrada de uma motocicleta sem placa no imóvel, circunstância que motivou a abordagem. Durante a vistoria, constatou-se irregularidade no veículo e, após autorização de
Ismael
, iniciou-se a busca no interior da casa. No momento, encontravam-se na residência duas filhas de
Leolene
. Pouco depois, a própria apelante chegou do trabalho, trajando uniforme e portando crachá, ocasião em que, durante a revista em sua bolsa, foi localizada uma pequena sacola contendo pasta-base.

No quarto do casal, os policiais encontraram uma porção de maconha, que
Ismael
declarou ser de sua propriedade, embora, a princípio, tivesse negado ser usuário. Relatou que uma das filhas, com idade aproximada de dez ou onze anos, tentou chamar a atenção dos agentes estatais para outros pontos da casa, o que causou a impressão na declarante de que a menor tinha conhecimento da existência de drogas no local.

Afirmou não ter presenciado entrega de entorpecentes no momento da diligência, embora houvesse suspeita de que as crianças pudessem estar envolvidas. Acrescentou que, no imóvel, foi identificado material para embalagem, não se recordando, entretanto, se chegou a ser apreendido. Esclareceu que o narcótico estava acondicionado em porção única, dentro de uma sacola, sem subdivisões.

Ressaltou que não presenciara movimentação de venda em datas anteriores, mas que tinha ciência de denúncias prévias relacionadas ao endereço. Declarou, ainda, que a ocorrência não possuía relação direta com pichações no muro da delegacia, apesar de os fatos terem se dado na mesma rua onde a equipe investigava tal situação. Por fim, informou que não acompanhou o depoimento de
Christian,
o qual teria afirmado ter adquirido droga na residência investigada.

Corroborando, a policial civil
Rosemeri Márcia Menegat
, ouvida em juízo, declarou ter participado da operação que culminou na prisão de
Ismael Ferreira Martins
e
Leolene Pereira da Silva
. Relatou que a residência dos apelantes era conhecida na região como ponto de tráfico de drogas, havendo intensa movimentação de usuários em busca de crack e maconha.

Informou que, durante diligências realizadas com veículos descaracterizados, a equipe policial avistou a chegada de
Adail
e
Christian
ao imóvel, onde
Ismael
já se encontrava. Após este autorizar a entrada dos agentes estatais, iniciou-se a busca no local. Pouco depois,
Leolene
chegou a pé, aparentemente sem perceber a presença dos policiais, trazendo em sua bolsa uma porção de crack.

No quarto do casal, foi localizada, no bolso de uma camisa masculina, uma porção de maconha. Segundo a testemunha,
Leolene
admitiu ser usuária e afirmou que levava a droga para consumi-la no banheiro do trabalho; contudo, a quantidade apreendida excedia o que seria razoável para uso pessoal, sugerindo fracionamento destinado à revenda.

Acrescentou que, durante a busca, a filha mais velha de
Leolene
tentou distrair os policiais, o que transmitiu a impressão de que a menor tinha conhecimento da presença de drogas na residência. Esclareceu que o imóvel vinha sendo monitorado havia cerca de dez dias, sem que, até então, tivesse havido abordagem.

Afirmou não ter sido encontrada, no momento da diligência, tesoura, plásticos ou outros utensílios para embalagem de entorpecentes, apenas uma pedra maior de crack. Referiu que havia certa quantia em dinheiro no local, embora não se recordasse do valor.

Ressaltou que a operação teve origem em investigações acerca de pichações no muro da residência do delegado, circunstância que motivou a vigilância sobre o imóvel dos sentenciados. Por fim, declarou não ter presenciado, nem ouvido, no dia da ocorrência, qualquer pessoa admitir a compra de drogas no local, embora houvesse informações prévias nesse sentido.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não foi evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Consta, ainda, dos autos, as declarações de
Cristhian Tavares de Souza
perante a autoridade policial, cujo teor a seguir reproduzo:

“
QUE é usuário de Droga há um ano; QUE tem conhecimento que ISMAEL e LEOLENE convivem juntos; QUE seu amigo ADAIL é filho da Sra. LEOLENE; QUE ADAIL não reside na mesma residência do casal; QUE ADAIL reside no bairro Jardim Vitória; QUE o INTERROGADO E ADAIL foram juntos na residência do ISMAEL e da Sra. LEOLENE, fumar Droga; QUE a irmã do ADAIL foi quem pegou a Droga para o INTERROGADO fumar; QUE o INTERROGADO afirma que é a menor de idade DANIELE quem serve a Droga para os consumidores; QUE ADAIL perguntou para a irmã DANIELE se tinham um “FINIM”, momento que esta respondeu positivamente; QUE perguntado para o INTERROGADO o que seria “FINIM”; respondeu que é Droga; QUE fumaram Droga na área da casa juntamente com o ADAIL na presença das menores de idade DANIELE e ANA JULIA; QUE o INTERROGADO sabe que ADAIL tem passagem por tráfico de Drogas”
(ID 286408986 – págs. 28/29).

E, conquanto tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo,
não é defeso ao julgador utilizar, para a formação de seu convencimento motivado, elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, o art. 155 do CPP veda apenas a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e não repetidos em juízo, o que não é o caso dos autos, pois, sob o crivo do contraditório, foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória. Não é demais rememorar que é possível que os elementos inquisitivos sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”. (AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese defensiva de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06)
, pois as provas produzidas na etapa inquisitiva e durante a instrução processual são robustas no sentido de que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Com efeito, os depoimentos das policiais são firmes e coerentes em apontar que a residência dos apelantes era conhecida como ponto de tráfico de drogas. Além disso, as circunstâncias da apreensão, com drogas encontradas em locais distintos (bolsa da apelante
LEOLENE
e bolso de uma camisa do apelante
ISMAEL
, que estava dentro do guarda-roupas), bem como a natureza diversa das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), são indicativos da prática do narcotráfico.

Ademais, as declarações prestadas por Cristhian Tavares de Souza perante a autoridade policial, embora não tenham sido confirmadas em juízo, corroboram os depoimentos das testemunhas de acusação, ao afirmar que adquiriu narcóticos na residência dos sentenciados e que a filha do casal era quem fornecia a substância proscrita aos usuários.

De mais a mais, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie, à saciedade, o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E a condição de usuário de drogas, alegada pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não se pode perder de vista, ainda, que
as condições pessoais do apelante

ISMAEL FERREIRA MARTINS
corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que, ao tempo dos fatos ora em análise, já era
reincidente em crime da mesma natureza
, cujo cumprimento da sanção imposta se deu nos autos do executivo de pena n.º 3831-42.2013.811.0059 – código 48056.

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte dos recorrentes, os quais, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
tinham em depósito
psicotrópicos de uso proscrito no país, subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria de

ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório neste ponto
.

2.

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Por outro lado,
consoante linhas volvidas, entendo que os apelantes merecem ser
absolvidos
do crime de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre os apelantes
ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA.

Isto porque, não obstante as investigadoras da Polícia Judiciária Civil tenham afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que a residência dos sentenciados era indicada como uma “boca de fumo”, com intensa movimentação de pessoas, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação ao narcotráfico ou se constituiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os apelantes tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras, das quais se possa extrair, com a certeza necessária, tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo dos agentes e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente dos autores, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar, com a mínima certeza, que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos apelantes, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição dos ora apelantes
ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
pelo crime tipificado no art. 35 c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Subsidiariamente, os apelantes pretendem a redução de suas sanções basilares, alegando a desproporcionalidade no
quantum
exasperado na primeira fase da dosimetria. E, do cômputo dos autos,
o pedido merece acolhimento.

In casu
, depreende-se do édito condenatório que,
na primeira fase dosimétrica
do crime de tráfico de drogas, foram valoradas negativamente, de modo igual aos dois apelantes, apenas os
motivos do delito
, as
consequências do crime
e a
natureza da droga apreendida
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Os
motivos
do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar fundos, logo
aumento a pena em 08 (oito) meses.
(...) As
consequências
são das mais graves, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo,
não há como dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor,
logo,
aumento a pena em 01 (um) ano.
(...) Já a
natureza
da droga (cocaína) merece destaque, ante o alto grau de causar dependência,
de modo que aumento a reprimenda em 08 (oito) meses”
.
(ID 286408989).

No que se refere aos vetoriais dos
motivos
e das
consequências do crime
, verifico que os argumentos utilizados pelo MM. Magistrado sentenciante para depreciá-los – venda de entorpecentes para arregimentar usuários no afã de lucro, fomento da desgraça alheia, difusão do uso de substância psicotrópica e de outros crimes e desestruturação familiar – são genéricos e inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, não servem para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido é o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015,
in verbis:

“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A busca por lucro fácil é elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica, por si só, o aumento da pena-base
” (STJ - HC: 870937 MS 2023/0421909-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024); bem como que “
As consequências nefastas, vitimando toda sociedade, mormente o jovens da sua convivência, por serem ínsitas ao delito de tráfico de entorpecentes, não podem ser consideradas para o agravamento da pena-base
” (STJ - REsp: 1135435 ES 2009/0010984-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016). Destaquei.

Em relação à
natureza da droga
apreendida,
faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006
, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador
impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

No caso em apreço, todavia, houve a apreensão da diminuta quantia de
01 porção de maconha, pesando 0,030g, e 01 porção de cocaína, totalizando 0,035g
, consoante os
autos de constatação preliminar e o laudo pericial definitivo (ID 286408986 – págs. 32/36 e págs. 40/43), de modo que, mesmo considerando a natureza mais deletéria de um dos entorpecentes (cocaína), o irrisório volume encontrado na posse dos sentenciados, caso tivesse sido colocado em circulação, não causaria lesão superior à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado nos delitos de tráfico de drogas, tornando-se injustificável o incremento da pena-base a eles imposto ante a depreciação do vetor judicia previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o juízo de censura que recai sobre a conduta delituosa não destoa da normalidade.

Em caso semelhante já decidiu essa c. Terceira Câmara Criminal, como se extrai do seguinte excerto de seu julgado:

“A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese,
evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína – 5,11g – não se justifica a majoração da pena-base com base apenas na nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida
”
(N.U 1000932-31.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024). Destaquei.

Portanto, com base em tais justificativas,

de rigor o decote da depreciação dos motivos, das consequências do crime e da natureza da droga apreendida
, reduzindo, com isso, as sanções estabelecidas aos apelantes na primeira fase da dosimetria para o mínimo legal.

4.

DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.º 11.343/06:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela i. defesa para que seja afastada a majorante de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

De acordo com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do
Enunciado Orientativo n.º 60
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, “
Para aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a prova de que a criança ou adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima, não sendo mera presença de criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante
” (Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

No presente caso, a testemunha
Cristhian Tavares de Souza
declarou, perante a autoridade policial, que a menor Daniele Pereira Alves, filha da apelante
LEOLENE
, era quem servia as drogas aos usuários na residência dos sentenciados. Ademais, afirmou que, no dia fatídico, Adail, também filho da condenada, ao chegar no imóvel, perguntou à irmã Daniele se havia um “
finim”
– gíria utilizada para se referir ao entorpecente -, tendo a menor respondido afirmativamente.

Corroborando tais elementos, as investigadoras da Polícia Civil,
Karla Gregório dos Santos
e
Rosemeri Márcia Menegat,
relataram, em juízo, que, durante a busca na casa dos apelantes, uma das filhas de
LEOLENE
, aparentando ter cerca de 10 ou 11 anos, demonstrou um comportamento que sugeria conhecimento sobre a presença de drogas no imóvel, tentando, inclusive, distrair os agentes estatais durante a diligência.

Assim, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que a menor Daniele, que, à época dos fatos, possuía apenas 11 anos, não apenas tinha conhecimento da atividade ilícita desenvolvida por sua genitora
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
e seu padrasto
ISMAEL FERREIRA MARTINS
, como também participava ativamente do esquema, servindo narcóticos aos usuários que frequentavam a residência. Essa circunstância configura inequívoco envolvimento de criança na prática delituosa, justificando plenamente a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06.

Cabe ressaltar que o legislador, ao estabelecer a majorante em questão, buscou proteger de forma mais rigorosa o desenvolvimento sadio de crianças e adolescentes, punindo com maior severidade aqueles que os envolvem, de qualquer forma, na prática do tráfico de drogas. Trata-se de tutela especial conferida aos menores, em consonância com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da CF/88.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a menor apenas residia na casa não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia sua participação ativa no esquema de tráfico mantido pelos apelantes. O fato destes terem sido absolvidos do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90) não impede a aplicação da majorante, pois, como bem fundamentado na r. sentença, tal absolvição decorreu da necessidade de se evitar
bis in idem
, uma vez que o bem jurídico tutelado é o mesmo.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº. 11.343/06.

5.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Por conseguinte, uma vez que neste voto os apelantes foram absolvidos pelo crime de associação ao narcotráfico e que houve a retificação da dosimetria do delito de tráfico, passo à materialização das novas sanções impostas.

ISMAEL FERREIRA MARTINS

Na inicial etapa do cálculo
, houve a depreciação dos motivos do crime, das consequências do delito e da natureza da droga apreendida. Todavia, consoante exposto no ITEM 3, tais vetoriais foram neutralizados, razão pela qual retifico a pena-base para o mínimo legal de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na segunda fase
, mantém-se a incidência da agravante da
reincidência
, com o acréscimo de
01 ano e 04 meses
e
100 dias-multa
adotado na r. sentença, atingindo a sanção intermediária o
quantum
de
6 anos e 4 meses de reclusão
e
600 dias-multa
.

E, no derradeiro momento da dosimetria, persiste a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, bem como o agravamento da reprimenda em
01 ano e 04 meses

de reclusão
e
100 dias-multa
aplicado pelo MM. Magistrado sentenciante, de modo que fica a pena final e definitiva do réu em
7 anos e 8 meses de reclusão
e
700 dias-multa
.

Nada obstante a revisão da pena nesta instância
ad quem
, calha destacar que, em relação ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o condenado
reincidente
e/ou que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

Destarte,
mantenho o regime inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 2.º, alínea
a,
do CP, uma vez que o apelante é
reincidente
.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

LEOLENE PEREIRA DA SILVA

Na inicial etapa do cálculo
, houve a depreciação dos motivos do crime, das consequências do delito e da natureza da droga apreendida. Todavia, consoante exposto no ITEM 3, tais vetoriais foram neutralizados, razão pela qual retifico a pena-base para o mínimo legal de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na segunda fase
, inexistem agravantes e atenuantes, de modo que a sanção intermediária permanece em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

E, no derradeiro momento da dosimetria, persiste a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, bem como o agravamento da reprimenda em
01 ano e 04 meses de reclusão
e
100 dias-multa
aplicado pelo MM. Magistrado sentenciante, de modo que fica a pena final e definitiva da ré em
6 anos e 4 meses de reclusão
e
600 dias-multa
.

Diante da revisão da pena nesta instância
ad quem
e da primariedade da ré, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
b
, do CP, readéquo o regime prisional inicial para o
semiaberto
.

6.

DA PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Pretendem, ainda, os apelantes que suas penas corpóreas sejam substituídas por restritivas de direitos. Contudo,
sem razão!

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso; e
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, os ora recorrentes
não fazem jus à benesse pleiteada
, pois, nada obstante o delito de tráfico de drogas não envolva violência ou grave ameaça à pessoa e os vetoriais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, negativados na r. sentença, tenham sido neutralizados nesta instância revisora, as penas finais e definitivas, retificadas neste voto, ainda permaneceram em patamar acima de 4 anos, de modo que não preenchem o requisito previsto no art. 44, inc. I, do CP.

Ademais,
ISMAEL
também é reincidente, o que o impede de ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do disposto no art. 44, inc. II, do CP.

Logo, rejeita-se o pedido defensivo neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ISMAEL FERREIRA MARTINS
e
LEOLENE PEREIRA DA SILVA
, tão somente para
absolvê-los
do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
readequar suas penas-bases do delito de tráfico de drogas
, afastando a valoração negativa atribuída aos motivos do crime, às consequências do delito e à natureza da droga apreendida, de modo que ficam suas penas finais e definitivas retificadas nos seguintes termos:

ISMAEL FERREIRA MARTINS –
pena de
7 anos e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
;

LEOLENE PEREIRA DA SILVA – pena de
6 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

No mais, mantém-se os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º 0000512-61.2016.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025